Tribunal: TJES
Processo: 5001728-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001728-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PCP ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

AGRAVADO: JOAU BASTOS BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
TESE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO DO INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
“
A
exceção de pré-executividade independe da oposição de embargos à execução, podendo ser oposta a qualquer tempo e se destina a questões de ordem pública, enquanto durar o processo de execução, podendo inclusive ser conhecida de ofício”

(TJRS; AI 320365-65.2018.8.21.7000; Panambi; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Giovanni Conti; Julg. 23/05/2019; DJERS 28/05/2019).

2.
Muito embora reconheça a possibilidade de utilização da exceção de pré-executividade para conhecimento de matérias que não demandam alargamento probatório, penso que eventual descumprimento contratual, sim, necessita de uma maior fase instrutória o que – ainda que por motivo diverso do adotado na decisão recorrida – inviabiliza o manejo do instrumento processual.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

PCP ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela manejada nos autos da ação de execução de contrato de honorários ajuizada por
JOAU BASTOS LOPES BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Em suas razões (id. 7290609), o recorrente sustenta que o título exequendo é inexigível, uma vez que o escritório ora agravado nunca enviou os relatórios processuais.

Sustenta, assim, a existência de cláusula contratual que condiciona o pagamento ao cumprimento de uma obrigação, que não fora satisfeita pela parte recorrida.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso
“
para que seja reformada a decisão a quo, no intuito de admitir, e no mérito, acolher, a exceção de pré-executividade apresentada, com o reconhecimento de inexistência, como também inexigibilidade, do título executivo.”

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001728-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PCP ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

AGRAVADO:
JOAU BASTOS LOPES BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DES
.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

PCP ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela manejada nos autos da ação de execução de contrato de honorários ajuizada por
JOAU BASTOS LOPES BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Em suas razões (id. 7290609), o recorrente sustenta que o título exequendo é inexigível, uma vez que o escritório ora agravado nunca enviou os relatórios processuais.

Sustenta, assim, a existência de cláusula contratual que condiciona o pagamento ao cumprimento de uma obrigação, que não fora satisfeita pela parte recorrida.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso
“
para que seja reformada a decisão a quo, no intuito de admitir, e no mérito, acolher, a exceção de pré-executividade apresentada, com o reconhecimento de inexistência, como também inexigibilidade, do título executivo.”

Sem contrarrazões.

Em análise da decisão recorrida, observo que o juízo singular rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo ora recorrente por entender que a matéria alegada – eventual descumprimento contratual – não é de ordem pública, impedindo, assim, a utilização do citado meio de defesa.

Pois bem.

Como cediço, o incidente em cotejo, criação doutrinária que se difundiu, se presta às discussões a respeito das condições extrínsecas da ação, pressupostos processuais ou mesmo matérias de ordem pública, bem como quando a apreciação de tais matérias não demandarem dilação probatória.

Outro não é o entendimento do C. STJ, segundo o qual a exceção de pré-executividade
“somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado.”
(AgInt no AREsp 980.963/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

In casu
, muito embora reconheça a possibilidade de utilização da exceção de pré-executividade para conhecimento de matérias que não demandam alargamento probatório,
penso que eventual descumprimento contratual, sim, necessita de uma maior fase instrutória o que – ainda que por motivo diverso do adotado na decisão recorrida – inviabiliza o manejo do instrumento processual.

Esse também é o entendimento jurisprudencial, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Oposição ao julgamento virtual pelo agravante. Art. 146, § 4º, do RITJSP e art. 937, inciso VIII, do CPC. Recurso que não versa sobre tutela de urgência e não admite sustentação oral. Possibilidade de julgamento virtual, sem prejuízo.
Decisão que rejeitou a
exceção
de
pré-executividade
. Recurso do executado. ADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Agravante que pretende verificar se o exequente enviou ou não o 2º boleto bancário para pagamento referente ao acordo homologado nos autos principais, alegando que não realizou o referido pagamento em razão desse
descumprimento contratual
do exequente. Descabimento. A
exceção
de
pré-executividade
é cabível apenas para discutir matéria de ordem pública ou nulidade do título, sem a necessidade de dilação
probatória
. Circunstância não verificada nos autos. Matéria arguida na
exceção (descumprimento contratual
pelo exequente) que não é de ordem pública. Questão de ordem processual, que depende de dilação
probatória
e instauração do contraditório.
Inadequação do instrumento processual utilizado. Precedentes. Decisão mantida. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. Alegação de que deveria ter sido intimado pessoalmente acerca do início do cumprimento de sentença. Impossibilidade. Carta AR que foi direcionada exatamente para mesmo endereço no qual o executado foi citado na fase de conhecimento. AR com retorno positivo assinada pelo irmão do agravante. É válida a intimação efetivada por carta com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor e recebida por pessoa da família, diante da similitude de sobrenome, e sem qualquer ressalva. Exegese dos artigos 513, § 2º, e 274, parágrafo único, do CPC. Intimação que se pressupõe válida. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2339550-89.2023.8.26.0000; Ac. 17475337; Taboão da Serra; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 26/12/2023; DJESP 31/01/2024; Pág. 2278)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Presencial - 07.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

.